Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007773-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), RURAL CANARANA LTDA - CNPJ: 14.476.526/0001-57 (AGRAVADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), MARINA GODOY DA CUNHA ALVES - CPF: 028.211.276-69 (ADVOGADO), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007773-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI

AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – NÃO CONHECIMENTO DO RAI
– PRELIMINAR REJEITADA
– EVIDENTE CONTEÚDO DECISÓRIO –RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS LIDES – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – CLARA RELAÇÃO ESTREITA ENTRE OS PROCESSOS – APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 55 DO CPC – COMPETÊNCIA RELATIVA – ALTERAÇÃO PELA REUNIÃO DAS DEMANDAS – VIABILIDADE – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Contra decisão proferida em outro processo e anexada no presente feito, a qual determina o envio dos autos à outra Comarca em razão da relação estreita entre eles, o Agravo de Instrumento é a via recursal adequada.

É vedado ao autor arguir nesta fase a inexistência de conexão se na inicial pleiteou o reconhecimento dessa ligação entre as demandas.

“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
(§3o do art. 55 do CPC).

A competência relativa pode ser modificada pela conexão (
caput
do art. 54 do CPC).

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007773-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI

AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007773-67.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação de Indenização por Dano Material, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO, com amparo no art. 47, § 1o, do CPC.

O agravante alega que o
decisum
foi proferido em outra lide, mas seus efeitos se estenderam a essa Indenizatória.

Aduz que as partes e a causa de pedir são distintas e não foi reconhecida a conexão entre os feitos.

Esclarece que “
no Processo 1000422-87.2020.8.11.0029 (presente demanda): Busca-se na presente demanda o reconhecimento de ato ilícito e consequentemente dever de indenizar (lucros cessantes e danos emergentes)
, enquanto que no
Processo 1000423-72.2020.8.11.0029 e 1000837-70.2020.8.11.0029 busca-se a declaração de ilegalidade de cláusulas contratuais e condições do contrato, aptas a ensejar a nulidade da Alienação Fiduciária gravada na Fazenda Eldorado (contratos de confissão de dívida – débito da Safra 2015/2016
)”.

Sustenta que a cláusula de eleição de foro firmada no contrato é abusiva e essa matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, além do mais nem se aplicaria no caso, pois “
a causa de pedir da presente demanda é delimitada pelos prejuízos causados no plantio da Safra 2018/2019. Prejuízo originário da conduta dolosa do Agravado. Na Confissão de dívida inserida no ID 33591822 o objeto é o não adimplemento de insumos da Safra 2015/2016
”.

Diz ainda que a contestação apresentada pela agravada é extemporânea, o que impedia a análise da incompetência ali arguida.

Efeito suspensivo deferido (id n. 86658014).

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que foi interposto do mero despacho que mandou cumprir o
decisum
prolatado na Ação n. 1000423-72.2020.8.11.0029. Postula também a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007773-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI

AGRAVADO: RURAL CANARANA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que foi interposto do mero despacho que mandou cumprir o
decisum
prolatado na Ação n. 1000423-72.2020.8.11.0029.

O agravante ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000422-87.2020.8.11.0029, Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária n. 1000423-72.2020.8.11.0029 e Ação Revisional n. 1000837-70.2020.8.11.0029 contra a agravada.

Na Ação Declaratória o juízo de origem declinou da competência e determinou a remessa dos 03 processos à Comarca de Jataí-GO, com amparo no art. 47, § 1o, do CPC, nestes termos:

“A parte ré alegou incompetência relativa deste juízo em razão de cláusula de eleição contratual feita pelas partes.

Em que pese consequências contratuais sobre o direito real, trata-se de relação contratual, não podendo consequências indiretas alterar o avençado pelas partes, nesse sentido:

(...)

Assim, ante o exposto, DECLINO a competência para a comarca de Jataí/GO, com fulcro no art.47, §1o do CPC.

Ante a patente correlação dos autos n° 1000837-70.2020.8.11.0029 (revisão do contrato discutido nos presentes autos com eleição de foro) e no 1000422-87.2020.8.11.0029 (ação de indenização em relação a defeitos na prestação do presente contrato, já constante pedido de exceção de incompetência em sede de contestação), translade-se a presente decisão para aquele autos e proceda-se a remessa dos autos citados, ante a incompetência explanada por este juízo
. Com a preclusão da presente decisão, proceda-se a remessa dos presentes autos e dos autos citados”.

Posteriormente essa decisão foi juntada à Indenizatória, e prolatado este despacho:

“Considerando a juntada da decisão proferida nos autos n. 1000423-72.2020.8.11.0029 (Id.51616215), CUMPRA-SE conforme determinado naquela”.

Com isso, o ora agravante opôs Embargos de Declaração, porém não conhecidos porque se tratava de simples “
despacho de cumpra-se da decisão proferida nos autos 1000423-72.2020.8.11.0029, sendo que naqueles autos fora interposto iguais embargos que constam no presente processo e já foram alvo de julgamento
”.

Conforme art. 203 do CPC, “
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos
”; a primeira hipótese “
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
; a segunda consiste em “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre
” em sentença; a terceira corresponde a “
todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
”.

E consoante art. 1.001 do CPC, “
Dos despachos não cabe recurso
”.

O agravante argui, no entanto, a possibilidade de recorrer uma vez que inexiste decisão anterior admitindo a conexão das demandas n.

1000423-72.2020.8.11.0029, 1000837-70.2020.8.11.0029 e 1000422-87.2020.8.11.0029.

Apesar da aparente ausência de conteúdo decisório, a determinação “
Cumpra-se
” implica o reconhecimento da modificação da competência ante a relação estreita entre as causas, sendo evidente o prejuízo que autoriza nesse ponto a interposição de Recurso.

Logo, é permitido discutir
essa parte da decisão
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em 18/06/2020 o agravante propôs Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000422-87.2020.8.11.0029 sob a alegação de que a agravada teria postergado a entrega dos insumos agrícolas fora da janela de semeadura no ano de 2018 de forma propositada e com a finalidade de coagi-lo à novação do acordo atinente ao débito da safra de 2015/2016, sendo obrigado a assinar nova confissão de dívida com garantia hipotecária.

No mesmo dia ingressou também com a Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária n. 1000423-72.2020.8.11.0029, em que postula sua distribuição por dependência à Indenizatória (id n. 33624865, pág. 1), visto “
tratarem-se das mesmas partes e provas/ docs da referida ação serem emprestadas na presente demanda, o que viabilizará, certamente, no futuro, um acordo e evitará decisões conflitantes”
(id n.

33624865, pág. 37).

Por último ajuizou a Ação Revisional n. 1000837-70.2020.8.11.0029, em que igualmente pede o reconhecimento da conexão com o processo n. 000423-72.2020.8.11.0029 porque “
em linhas gerais a presente demanda buscará discutir os débitos fixados nos contratos em anexo, identificando o correto valor devido para posterior adimplemento. Enquanto pendente a discussão do valor devido que seja determinada a exclusão dos nomes dos Requerentes dos órgãos de proteção ao crédito. 3. No processo 1000423-72.2020 busca-se o adimplemento do valor devido mediante o fornecimento de parte do imóvel que foi objeto de Alienação Fiduciária, sem questionar o valor do débito

4. Nesse contexto revela-se necessária a distribuição por conexão evitando

decisões possivelmente conflitantes
”

(
sic
id n. 37174679, págs. 2 e 3 da Ação).

Portanto,
ele

próprio buscou o reconhecimento da conexão entre as lides para impedir conclusões dissonantes
.

Assim, é totalmente despropositada sua argumentação nesta fase em sentido contrário a esse pedido.

E mais, em 01/07/2020 foi determinado o apensamento do feito n. 1000423-72.2020.8.11.0029 ao de n. 1000422-87.2020.8.11.0029 (id n. 34180963, pág. 1, da Ação n. 1000423-72); e em 20/08/2020, o apensamento dos autos n. 1000837-70.2020.8.11.0029 aos de n. 1000423-72.2020.8.11.0029 (id n. 37187245, pág. 1, demanda n. 1000837-70), e não houve insurgência de nenhum dos litigantes.

Ademais, além da identidade das partes, a relação jurídica discutida nos 03 processos está interligada, seja na abordagem sobre a cadeia negocial, seja nos argumentos de suposta coação pela agravada para que novos contratos fossem realizados, justificativa utilizada nas três Ações para pleitear a nulidade em virtude de excesso de garantias, a revisão da avença e os danos materiais.

Nesse sentido, a decisão agravada não comporta alteração, já que apenas conferiu efetividade ao §3o do art. 55 do CPC, que dispõe:

“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

Vale destacar que a competência relativa pode ser modificada pela conexão (
caput
do art. 54 do CPC). Dessa forma, não se pode cogitar em prorrogação da competência, sendo plenamente concebível o envio das três Ações à comarca de Jataí-GO.

Quanto ao reconhecimento de que foi declarado o abuso do foro de eleição, não conheço do pedido, visto que essa discussão se restringiu à Ação n. 1000423-72.2020.8.11.0029, da qual foi interposto o RAI n. 1007870-67.2021.8.11.0000.

A matéria relacionada à tempestividade da contestação não foi abordada na decisão ora impugnada, portanto é vedada sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, rejeito a pretensão à condenação dos agravantes em litigância de má-fé, pois não evidenciado comportamento abusivo a justificar tal pretensão.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021